Tribunal: TJSP
Processo: 2250447-03.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da sua custódia cautelar, com vistas à garantia da aplicação da lei penal, em virtude do descumprimento das medidas cautelares outrora fixadas, com

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da sua custódia cautelar, com vistas à garantia da aplicação da lei penal, em virtude do descumprimento das medidas cautelares outrora fixadas, com fulcro no art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto não compareceu em juízo e permanece foragido desde 2015, subvertendo a confiança nele depositada por esta 16a Câmara Criminal, infringindo, assim, decisão judicial que lhe cabia cumprir, elementos esses sinalizadores da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.